Tribunal: STF
Processo: ARE 1544881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP) - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE - Incidente executivo oposto pela executada com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de multa constante do auto de infração nº 29516-D8 e objeto de execução fiscal — inadmissibilidade - singela propositura de demanda anulatória (Processo nº 1055646-18.2020.8.26.0053) que não tem o condão de, per se, suspender a exigibilidade da multa administrativa e, por conseguinte, obstar o regular andamento do feito executivo — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — indeferimento — inteligência do art. 98 e ss., do CPC/2015 — possibilidade, em tese, do deferimento do benefício em favor das pessoas jurídicas, desde que haja demonstração inequívoca da incapacidade de custeio das custas do processo - orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado nº 481 — garantia de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) — inexistência de elementos de informação capazes de comprovar a alegada insuficiência financeira da agravante ou mesmo o significativo impacto do valor das custas em seu faturamento - QUESTÃO DE FUNDO - pessoa jurídica atuante no mercado de intermediação de compra e venda de ingressos online e remunerada por meio de “taxa de conveniência” - autuação procedida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCONSP) em decorrência da constatação de práticas vedadas e abusivas levadas a efeito pela executada em detrimento de grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade (consumidores do serviço de venda de ingressos online) - aparente regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas em detrimento dos consumidores — práticas abusivas devidamente explicitadas: a) ilicitude da forma de cobrança da taxa de conveniência; b) não observância do correto termo inicial do prazo de reflexão para exercício do direito de desistência pelo consumidor; c) não devolução da taxa de conveniência e da taxa de entrega em caso de desistência da compra dentro do prazo de reflexão; d) estorno em prazo superior ao previsto pela legislação especial do valor relativo ao ingresso, em caso de desistência da opção de compra dentro do prazo de reflexão; e) não devolução de valores cobrados na intermediação da compra de ingresso, mesmo diante do cancelamento do evento por fato não atribuível ao consumidor — a publicidade, enquanto instrumento legítimo de atração do mercado consumidor, deve observar a obrigação de informação clara, suficiente e adequada, evitando mecanismos que conduzam a pessoa em situação de vulnerabilidade a erro de compreensão da mensagem (art. 39, incisos IV e V, do CDC) - correta ratio decidendi extraível do julgamento proferido pelo C. STJ no REsp nº 1.737.428/RS — inobservância, ademais, das regras afetas ao prazo de reflexão conferido ao consumidor (art. 49, do CDC), bem como às obrigações espontaneamente assumidas no bojo de TAC firmado entre a empresa e o MPE-SP - valor da multa administrativa arbitrada de acordo com os parâmetros legalmente previstos, não se podendo falar, ao menos neste momento processual, em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente — decisão integralmente mantida. Recurso da excipiente-executada desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente